Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-20.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000838-20.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KHADIJE LETICIA LEVINSKI - CPF: 024.617.251-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1000838-20.2025.8.11.9005.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
KHADIJE LETÍCIA LEVINSKI E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 14/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão de juiz dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Primavera do Leste, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, pelo Estado e pelo Município, de medicamento Canabidiol 200mg/ml, conforme prescrição médica, bem como demais tratamentos necessários à enfermidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da superveniência de sentença de mérito que confirmou a tutela e julgou procedente o pedido inicial, subsiste o interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra a decisão concessiva da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão que defere ou indefere medida de urgência, conforme arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009 e Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

A prolação de sentença de mérito no processo de origem, confirmando a tutela de urgência e julgando procedente o pedido, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo, por ausência de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito confirmatória da tutela provisória acarreta a perda de objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão concessiva da medida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito dos Juizados Especiais de Primavera do Leste que, nos autos sob o nº
1004055-09.2025.8.11.0037
, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando aos entes públicos, Estado de Mato Grosso e município de Primavera do Leste que providenciassem, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento do tratamento médico prescrito à reclamante, ora agravada, Khadije Letícia Levinski, consistente na administração do medicamento Canabidiol 200mg/ml, com posologia prescrita de 03 (três) gotas pela manhã e à noite, bem como dos demais tratamentos correlatos à enfermidade que se revelarem clinicamente necessários.

No ID 287968384, consta decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apenas a reclamante, ora agravada, apresentou contrarrazões (ID 295562881), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 299005352), opinou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
31/7/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o nº
1004055-09.2025.8.11.0037
,

confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e

julgando procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, a fornecerem o medicamento Canabidiol 200mg/ml, com posologia prescrita de 03 (três) gotas pela manhã e à noite, bem como demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que com justificativa médica, em favor da reclamante, ora agravada.

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo interno, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025